Tribunal: TJDFT
Processo: 0726066-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Prescrição da pretensão punitiva. Estupro de vulnerável. Menoridade à época do fato. Prazo prescricional pela metade.
1 - Conquanto recomendável que a alegação de prescrição da pretensão punitiva seja dirigida ao juiz de origem, a fim de evitar supressão de instância, em situação peculiar -- paciente não encontrado para ser citado e prescrição manifesta -- possível examiná-la no Tribunal.
2 – O prazo prescricional da pretensão punitiva pelo crime de estupro de vulnerável, em razão da menoridade relativa do paciente à época do fato, é contado pela metade (art. 115, CP).
3 - Se entre a data do fato e o recebimento da denúncia transcorre o prazo da prescrição da pretensão punitiva - 10 anos (arts. 109, I, e 115 do CP) -, há extinção da punibilidade pela prescrição.
4 - Ordem concedida.